Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FRAÇÃO DO IMÓVEL. MONTANTE EQUIVALENTE DEPOSITADO EM OUTRA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar contradição no julgado que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente e alega a ocorrência de contradição no acórdão e afirma, em suma, que a decisão se baseia na ideia de que o valor da dívida perseguida é de R$ 107.111,27, enquanto o valor da dívida em 06/03/2023 era de R$ 151.190,97. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam à análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do agravo de instrumento, manifestando-se categoricamente sobre os argumentos invocados.
4. No caso dos autos, o acórdão é claro ao afirmar que o montante depositado foi objeto de penhora no rosto dos autos, para fins de garantia do crédito na ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravada, no montante de R$ 107.111,27. 4.1. Não há contradição alguma a este respeito, visto que foi dito que resta clara a garantia do juízo, pois o valor depositado judicialmente, que foi penhorado no rosto dos autos da ação de obrigação de fazer, é suficiente para o adimplemento do débito, visto que era de R$ 112.896,47, atualizado em 4/4/23. 5. O julgado embargado é expresso ao dizer que, uma vez garantido o juízo com penhora no rosto dos autos de montante em dinheiro depositado judicialmente suficiente para o pagamento do débito, desnecessária a penhora sobre 50% do imóvel do agravante, o que configura excesso de penhora. 5.1. Portanto, eventuais valores requeridos para a satisfação do crédito remanescente após a decisão recorrida estão fora do objeto do presente recurso, portanto não configuram contradição no julgado. Apreciação de alegações quanto a esse ponto são vedadas porquanto configuram supressão de instância.
6. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.